Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACTIO NATA. APOSENTADORIA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos.
2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas.
3. Efetuado o saque integral do saldo da conta PASEP após a aposentadoria da Autora, a pretensão de reaver os valores supostamente subtraídos indevidamente da conta não foi renovada e, por conseguinte, a partir de então a relação deixou de ser de trato sucessivo.
4. O prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
5. Aplica-se ao caso a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão nasce na data da violação do direito, na hipótese, a data do saque integral do saldo da conta da participante por ocasião da aposentadoria.
7. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data de ciência da violação direito e o ajuizamento da ação, é de rigor o reconhecimento da prescrição integral da pretensão.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.